Tribunal: TJDFT
Processo: 0746529-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO DEVEDOR. EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE CASO A CASO. SITUAÇÃO QUE NÃO PERMITE A PENHORA DE QUALQUER PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o tema ainda não esteja pacificado nesta egrégia Corte de Justiça, o colendo Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, proferiu recente julgado por meio de sua Corte Especial (Julgado em 03/08/2020) no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) não têm natureza alimentícia, não se enquadrando, portanto, na ressalva prevista no artigo 833, § 2o, do CPC.
2. Conquanto os honorários advocatícios sucumbenciais não se enquadrem na ressalva do § 2o, do art. 833, do CPC, fato é que o e. STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de admitir a relativização da regra de impenhorabilidade das “verbas salariais”, prevista no art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC, inclusive dívidas de caráter não alimentar, sendo possível a penhora de parte das verbas remuneratórias para quitação da dívida exequenda, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, devendo a análise ser feita caso a caso.
3. Na hipótese vertente, de acordo com as informações obtidas via portal da transparência, verifica-se que o agravado é auxiliar de enfermagem e possui um salário de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais) líquido. In casu, não se está diante de um salário vultoso, concluindo-se que a verba salarial percebida mensalmente é necessária à subsistência do executado e sua família, atraindo, assim, a proteção legal. Importa destacar que o salário líquido atual, descontados, por certo, deduções pessoais, da qual não se tem conhecimento, é o que realmente servirá para o sustento do executado, devendo, pois, ser esse valor o considerado para fins de avaliação quanto à possibilidade de penhora de qualquer percentual.
4. A situação dos autos aponta para impossibilidade de penhora de qualquer percentual do salário do devedor agravado sob pena de comprometer a sua dignidade e subsistência.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.